Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tal como a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora.

2. Não é possível absolvição de acusado por insuficiência probatória quando a prova testemunhal apresentada é ratificada por teste de alcoolemia, que apontou a concentração de álcool por litro de ar expelido dos pulmões a 0,69 ml/l, índice superior ao permitido por lei (0,3 m/l).

3. Recurso conhecido e desprovido.